Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-37.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. AMEAÇA CONTRA A COMPANHEIRA E CONTRA O FILHO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER MANTIDA. INDENIZAÇÃO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO FILHO HOMEM AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em inépcia da denúncia, quando esta foi formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao acusado, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora. De acordo com remansosa jurisprudência, prolatada a sentença resta preclusa a alegação de inépcia da inicial.
2. Nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, se o acusado, devidamente citado pessoalmente da imputação, muda de endereço sem comunicar ao juízo, o processo seguirá sem a sua presença, não havendo que se falar em nulidade da decisão que decretou a revelia do acusado.
3. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de ameaça em relação à sua esposa e ao filho maior quando as declarações da vítima são firmes, harmônicas e coerentes entre si, o que se mostra suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos, mormente porque o réu utilizou-se de uma arma de fogo durante as ameaças, arma esta apreendida na ocasião da sua prisão em flagrante.
4. O emprego de arma de fogo na consecução das ameaças constitui um plus para intimidação das vítimas, apto a desvalorizar as circunstâncias do crime, acrescendo-se a pena-base de cada delito.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório não especificando em relação a quais dos ofendidos, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais causados à esposa vítima de violência doméstica e familiar, de natureza in re ipsa. Em relação à vítima do sexo masculino, contudo, a indenização por danos morais não restou comprovada, razão de ser afastada no Juízo Criminal.
6. Recurso conhecido; rejeitadas as preliminares, e no mérito, dado parcial provimento.